Tribunal: STF
Processo: RE 77662
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
1. RENUNCIA DO DIREITO A HERANÇA. RETRATAÇÃO. ESTA DEVE SER
COMUNICADA AO BENEFICIARIO DAQUELA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIBENTE. CÓDIGO CIVIL, ART. 172, IV E V. CASO EM QUE
NÃO SE CONFIGURA REFERIDA CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DE RETRATAÇÃO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO PLENÁRIO DO STF.